Tribunal: TJES
Processo: 5008192-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008192-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GELCILIO COUTINHO BARROS e outros (5)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008192-23.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: GELCILIO COUTINHO BARROS, REGINA COELI GIANORDOLI BARROS, GILTON COUTINHO BARROS JUNIOR, GINA GIANORDOLI BARROS, LEONARDO GIANORDOLI COUTINHO BARROS e FELIPE GIANORDOLI COUTINHO BARROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEIMA DO TRANSFORMADOR E ÁRVORE NA REDE GERARAM QUEDA DE ENERGIA EM RESIDÊNCIA DE CONSUMIDOR. FORÇA MAIOR NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14225675. Contrarrazões no Id. 14225678, estando a parte Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14225675), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14225670), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a Requerida (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) a a) pagar aos Requerentes o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pro rata, pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir deste arbitramento; b) pagar o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob argumento de que em 21/01/2024 foram surpreendidos com a queda repentina do serviço de energia elétrica, por volta das 20:00 hs. Alegaram que entraram em contato com a ré para solucionar o problema, mas não obtiveram atendimento. Afirmaram que os prepostos da ré compareceram ao local na manhã seguinte, mas não lograram êxito em restaurar o fornecimento e somente no dia 23/01/2024 o serviço foi normalizado. Alegaram que com a súbita queda de energia, os disjuntores da residência queimaram, sendo necessário contratar um eletricista para reparo e que ficaram um período de 40 horas sem o fornecimento de energia. Requereram danos materiais no valor de R$ 240,00, sendo R$ 40,00 referente ao disjuntor e R$ 200,00 pelo serviço do eletricista, bem como dano moral no valor de R$ 8.000,00 para cada autor.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de comprovação de fatos constitutivos de direito da parte demandante e ausência de ato ilícito praticado, vez que teria restabelecido o serviço que fornece em tempo satisfatório, bem como a queda ocorreu por causa da queima do transformador e árvore na rede, ocasionada por força maior.

Sumariamente, deve-se consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese as alegações recursais de que o fornecimento de energia ficou suspenso em razão de circunstâncias alheias à vontade, vez que a interrupção do serviço ocorreu em razão de queima do transformador e árvore na rede, sustentando que não há falha a prestação do serviço, a decisão do juízo
a quo
reconheceu a existência de falha na prestação de serviços em razão da mora para restabelecer o serviço:

Restou incontroverso nos autos o longo tempo em que os Requerentes ficaram sem o fornecimento de energia em sua residência, porquanto a Requerida não trouxe nenhuma prova que afastasse a alegação de instabilidade da rede elétrica no período informado na inicial, não desconstituindo as alegações constantes na inicial.

Não há dúvida de que o serviço, por ser essencial e contínuo, não pode sofrer interrupções por longo tempo, pois a distribuidora tem o dever de restabelecer o fornecimento em prazo razoável ou mesmo de providenciar a mitigação dos fatos, com o atendimento adequado aos anseios daqueles que se veem tolhido do seu direito, o que não se viu no caso em tela.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Ficou demonstrado que houve a interrupção do serviço por período superior a 24 (vinte e quatro) horas, bem como que o disjuntor queimou após a queda brusca.

A recorrente alegou que o serviço foi rapidamente restabelecido, mas a parte autora apresentou várias reclamações e protocolos realizados no dia 21 e 22, constantes no Id. 14225635.

Dessa forma, como é cediço o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, o que, no presente caso, evidenciou-se, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros e, nesse sentido, convém destacar que o lapso temporal para restabelecer o fornecimento de energia que é considerado serviço essencial e o tempo que ficou sem o serviço, realmente enseja danos morais como no caso em tela,
motivo pelo qual voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Nesse sentido, jurisprudências:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO CABIMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versando a presente ação sobre falha na prestação do serviço, por parte da concessionária de energia, a prescrição é quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor; 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide não é cabível quando a pretensão é excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado: 3.
A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37
§
6º, da Constituição Federal. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

(TJ-AM - AC: 06098602920168040001 AM 0609860-29.2016.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 03/02/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2020) (grifos nossos)

Apelação. Civil é Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Ocorrência de danos na propriedade rural do autor. Incêndio florestal. Laudo pericial que constatou que o incêndio ocorreu em razão de curto circuito devido as precárias condições das instalações no trecho do ramal rural de energia elétrica pela falta de conservação e manutenção da faixa de servidão e de segurança da rede elétrica da concessionária. Força maior/caso fortuito não caracterizados.
Eventos da natureza como chuva, intempéries, vendavais, tempestade, raios, são fenômenos previsíveis e inseridos no risco da atividade da concessionária, que tem o dever de providenciar a necessária manutenção e segurança de sua rede elétrica. Fortuito interno que afasta excludente de responsabilidade da ré. Falha na prestação de serviços caracterizada. Responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6º, da CF e art. 14, do CDC ).
Danos materiais comprovados e confirmados pelo perito judicial. Indenização devida. Incêndio florestal em propriedade rural que não pode ser considerado mero aborrecimento cotidiano, além de causar dano ambiental.
Danos morais caracterizados
. Quantum fixado que não comporta redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002104120208260549 SP 1000210-41.2020.8.26.0549, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifos nossos)

Em relação ao montante fixado do dano moral, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, para cada autor.

Quanto ao dano material, a parte autora comprovou a compra do disjuntor e da contratação de eletricista, no valor total de R$ 240,00 (Id. 14225634) no período em que houve a falha na rede elétrica,
votando-se pela manutenção da sentença que reconheceu dano material no mencionado valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)